Tribunal: TJDFT
Processo: 0814840-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos Acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença que determinou a rescisão contratual e condenou a ré a restituir o preço pago (R$ 349,99) e indeferiu a pretensão de indenização por danos morais. Insurge-se, ainda, o embargante quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios e ao fundamento utilizado para tanto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a aplicação de entendimento diverso.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque os argumentos apresentados para embasar o cabimento de indenização por danos morais foram devidamente analisados e afastados, não havendo motivo para alteração do julgado neste particular.
4. Entretanto, quanto à fixação dos honorários advocatícios, em parte, assiste razão ao embargante, uma vez que houve erro material ao se fixá-los em percentual do valor da causa. Com efeito, a condenação de restituição foi fixada em R$ 349,99 e, se fixados os honorários em percentual desta importância, resultaria valor irrisório, incompatível com a dignidade do exercício da atividade de advocacia. Por essa razão, corrijo o item 10 do acórdão para que a condenação em honorários seja arbitrada em R$ 500,00 pelo fundamento acima exposto.
IV. Dispositivo
5. Embargos acolhidos nos termos supra, sem alteração de resultado.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.